Tribunal: TJBA
Processo: 8001642-83.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001642-83.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAIMUNDO NONATO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALERIA DOS SANTOS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de indenização securitária, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$2.531,25, correspondente à invalidez permanente parcial de 75% em um dos ombros, conforme perícia médica judicial. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito à indenização integral sem considerar o valor já pago administrativamente, no montante de R$843,75.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de abatimento do valor já recebido administrativamente da indenização judicialmente fixada, considerando-se a extensão da invalidez atestada em laudo pericial e a proporcionalidade prevista na legislação do seguro obrigatório DPVAT.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou invalidez permanente parcial de 75%, enquadrável na Tabela do Seguro DPVAT, sendo devida a quantia de R$2.531,25.

4. A seguradora não impugnou tecnicamente a conclusão da perícia judicial, tampouco apresentou provas capazes de infirmar o laudo.

5. Reconhecido o pagamento administrativo no valor de R$843,75, impõe-se o abatimento desse montante, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

6. A jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Estaduais orienta que, em ações de cobrança do seguro DPVAT, é devido o abatimento de valores já recebidos administrativamente, quando insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o abatimento da quantia de R$843,75 do valor da indenização devida.

Tese de julgamento: "1. É devida a indenização proporcional à extensão da invalidez permanente parcial, nos termos da Tabela do Seguro DPVAT. 2. Deve ser abatido do valor judicialmente fixado aquele já recebido administrativamente, evitando-se o pagamento em duplicidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 927 e 944; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, §1º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC 0001740-38.2016.8.04.4401; TJ-MG, AC 1.0000.21.054587-7/001; TJ-MS, AC 0801152-44.2017.8.12.0002

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001642-83.2020.8.05.0088
, de Guanambi
,
em que é Apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e Apelado
RAIMUNDO NONATO MOREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator